Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO.

1. Presume-se verdadeira a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. Havendo nos autos elementos que indiquem a incongruência entre a alegada hipossuficiência os documentos trazidos aos autos, o juiz deverá indeferir o pedido, expondo as razões de seu convencimento.

3. Agravo conhecido e provido.